Tribunal: STJ
Processo: 0006738-20.2012.8.24.0008
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-08-14

Inteiro teor:
AgInt nos EDcl no RECURSO ESPECIAL No 2054111 - SC (2023/0044562-3)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: ADRO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
AGRAVANTE
: VILLA PARTICIPACOES LTDA
AGRAVANTE
: RODOLFO FRANCISCO DE SOUZA NETO
ADVOGADOS
: CLAYTON RAFAEL BATISTA - SC014922
BARBARA REINERT KRAUSS - SC022539
AGRAVADO
: RESTOQUE COMÉRCIO E CONFECÇÕES DE ROUPAS S/A
SUCESS. DE
: DUDALINA SA
ADVOGADOS
: ANNA MARIA DA TRINDADE DOS REIS - DF006811
LUÍS GUILHERME AIDAR BONDIOLI - SP161874
FLÁVIA PERSIANO GALVÃO - DF031152
MARIA LUCIA PEREIRA CETRARO - SP323922
LILIAN PATRUS MARQUES - SP323977
GABRIELA NAZARETH VELOSO RIBEIRO - DF050185
ANNA KARENINA FERREIRA DA SILVA - SP422536
AGRAVADO
: VICTOR LONARDELI
AGRAVADO
: LUÍS CARLOS SCHMIDT DE CARVALHO FILHO
AGRAVADO
: MARCO ANTONIO CENI LEMOS
ADVOGADOS
: MARÇAL GERALDO GARAY BRESCIANI - RS041610
MARCO ANTÔNIO CENI LEMOS - SC013057
LUIS CARLOS SCHMIDT DE CARVALHO FILHO - SC013200
JULIANO CARDOSO SCHAEFER MARTINS - SC016790
VICTOR LONARDELI - SC016780
MARCAL GERALDO GARAY BRESCIANI - SC017139A
NELSON JULIANO SCHAEFER MARTINS - SC003016
AGRAVADO
: TVDA PARTICIPACOES 3 S.A. - EM LIQUIDACAO
ADVOGADOS
: LUIS FERNANDO GUERRERO - SP237358
HUGO TUBONE YAMASHITA - SP300097
TIAGO ÂNGELO DE LIMA - SP315459
LIGIA MARIA FERREIRA OLIVEIRA - SP423170
AGRAVADO
: VILSON LUIZ DE SOUZA
ADVOGADOS
: ERIVALDO NUNES CAETANO JUNIOR - SC009592
DANTE AGUIAR AREND - SC014826
JÚLIA CLARA DA CONCEIÇÃO - SC048684
AGRAVADO
: RENATO MAURÍCIO HESS DE SOUZA
AGRAVADO
: RENÊ MURILO HESS DE SOUZA
ADVOGADO
: EDENILSON TAMBOSI - SC024580
AGRAVADO
: ADRIANA BEATRIZ HESS DE SOUZA
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
Documento eletrônico VDA49479731 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 13/08/2025 10:55:52
Publicação no DJEN/CNJ de 15/08/2025. Código de Controle do Documento: 14fde932-93c4-4b36-b36a-57d480130737

AGRAVADO
: AIC WP HOLDCO S.A. - EM LIQUIDACAO
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
AGRAVADO
: ARMANDO CÉSAR HESS DE SOUZA
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
AGRAVADO
: HEITOR RODOLFO DE SOUZA
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
AGRAVADO
: ROBERTO EDUARDO HESS DE SOUZA
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
AGRAVADO
: RUI LEOPOLDO HESS DE SOUZA
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
AGRAVADO
: SONIA REGINA HESS DE SOUZA
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
EMENTA

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE DISSOLUÇÃO
PARCIAL
DE
SOCIEDADE
COMERCIAL.
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
NÃO
OCORRÊNCIA.
ARGUMENTAÇÃO GENÉRICA. SÚMULA N. 284 DO STF, POR
ANALOGIA. HOMOLOGAÇÃO DO PEDIDO DE RENÚNCIA OU
TRANSAÇÃO NÃO REALIZADA PELO ACÓRDÃO ESTADUAL.
REEXAME FÁTICO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APLICAÇÃO
DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. BASE DE CÁLCULO DOS
HONORÁRIOS. VALOR INESTIMÁVEL OU IRRISÓRIO. REEXAME
FÁTICO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Não se verifica a alegada violação dos arts. 489, § 1o, IV,
e 1.022 do CPC/2015, na medida em que a eg. Corte de origem
fundamentou consistentemente o acórdão recorrido, e as questões de
mérito foram devidamente analisadas e discutidas de modo a esgotar
a prestação jurisdicional, não sendo possível confundir julgamento
desfavorável, como no caso, com negativa de prestação jurisdicional
ou ausência de fundamentação.
2. A revisão da conclusão da instância ordinária, no sentido de que o
ato praticado pela parte configurou em perda superveniente do objeto
e não renúncia, demandaria inevitavelmente o reexame do conjunto
fático-probatório dos autos, providência vedada em sede de recurso
especial, nos termos da Súmula n. 7 do STJ.
3. No caso, rever a conclusão do aresto impugnado acerca da
aplicação do princípio da causalidade demandaria o reexame fático-
probatório dos autos, a atrair o óbice da Súmula n. 7 do STJ
Documento eletrônico VDA49479731 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 13/08/2025 10:55:52
Publicação no DJEN/CNJ de 15/08/2025. Código de Controle do Documento: 14fde932-93c4-4b36-b36a-57d480130737

4. A Segunda Seção do STJ firmou entendimento de que, havendo
ou não condenação, nas causas em que o proveito econômico obtido
pelo vencedor for inestimável ou irrisório, ou o valor da causa for
muito baixo, os honorários sucumbenciais deverão ser fixados por
apreciação equitativa, nos termos do § 8o do art. 85 do CPC/2015
(REsp 1.746.072/PR, Rel. p/ acórdão Ministro RAUL ARAÚJO,
SEGUNDA SEÇÃO, julgado em
, DJe de
).
13/2/2019
29/3/2019
5. A incidência da Súmula n. 7 do STJ prejudica a análise do dissídio
jurisprudencial pretendido.
6. Agravo interno não provido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao
06/08/2025
12/08/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas
Cueva e Daniela Teixeira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
13 de agosto de 2025
Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA49479731 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 13/08/2025 10:55:52
Publicação no DJEN/CNJ de 15/08/2025. Código de Controle do Documento: 14fde932-93c4-4b36-b36a-57d480130737

AgInt nos EDcl no RECURSO ESPECIAL No 2054111 - SC (2023/0044562-3)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: ADRO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
AGRAVANTE
: VILLA PARTICIPACOES LTDA
AGRAVANTE
: RODOLFO FRANCISCO DE SOUZA NETO
ADVOGADOS
: CLAYTON RAFAEL BATISTA - SC014922
BARBARA REINERT KRAUSS - SC022539
AGRAVADO
: RESTOQUE COMÉRCIO E CONFECÇÕES DE ROUPAS S/A
SUCESS. DE
: DUDALINA SA
ADVOGADOS
: ANNA MARIA DA TRINDADE DOS REIS - DF006811
LUÍS GUILHERME AIDAR BONDIOLI - SP161874
FLÁVIA PERSIANO GALVÃO - DF031152
MARIA LUCIA PEREIRA CETRARO - SP323922
LILIAN PATRUS MARQUES - SP323977
GABRIELA NAZARETH VELOSO RIBEIRO - DF050185
ANNA KARENINA FERREIRA DA SILVA - SP422536
AGRAVADO
: VICTOR LONARDELI
AGRAVADO
: LUÍS CARLOS SCHMIDT DE CARVALHO FILHO
AGRAVADO
: MARCO ANTONIO CENI LEMOS
ADVOGADOS
: MARÇAL GERALDO GARAY BRESCIANI - RS041610
MARCO ANTÔNIO CENI LEMOS - SC013057
LUIS CARLOS SCHMIDT DE CARVALHO FILHO - SC013200
JULIANO CARDOSO SCHAEFER MARTINS - SC016790
VICTOR LONARDELI - SC016780
MARCAL GERALDO GARAY BRESCIANI - SC017139A
NELSON JULIANO SCHAEFER MARTINS - SC003016
AGRAVADO
: TVDA PARTICIPACOES 3 S.A. - EM LIQUIDACAO
ADVOGADOS
: LUIS FERNANDO GUERRERO - SP237358
HUGO TUBONE YAMASHITA - SP300097
TIAGO ÂNGELO DE LIMA - SP315459
LIGIA MARIA FERREIRA OLIVEIRA - SP423170
AGRAVADO
: VILSON LUIZ DE SOUZA
ADVOGADOS
: ERIVALDO NUNES CAETANO JUNIOR - SC009592
DANTE AGUIAR AREND - SC014826
JÚLIA CLARA DA CONCEIÇÃO - SC048684
AGRAVADO
: RENATO MAURÍCIO HESS DE SOUZA
AGRAVADO
: RENÊ MURILO HESS DE SOUZA
ADVOGADO
: EDENILSON TAMBOSI - SC024580
AGRAVADO
: ADRIANA BEATRIZ HESS DE SOUZA
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
Documento eletrônico VDA49085427 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 04/08/2025 13:22:46
Código de Controle do Documento: a15d4951-e99e-4ba0-817c-ab5148281d79

AGRAVADO
: AIC WP HOLDCO S.A. - EM LIQUIDACAO
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
AGRAVADO
: ARMANDO CÉSAR HESS DE SOUZA
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
AGRAVADO
: HEITOR RODOLFO DE SOUZA
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
AGRAVADO
: ROBERTO EDUARDO HESS DE SOUZA
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
AGRAVADO
: RUI LEOPOLDO HESS DE SOUZA
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
AGRAVADO
: SONIA REGINA HESS DE SOUZA
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
EMENTA

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE DISSOLUÇÃO
PARCIAL
DE
SOCIEDADE
COMERCIAL.
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
NÃO
OCORRÊNCIA.
ARGUMENTAÇÃO GENÉRICA. SÚMULA N. 284 DO STF, POR
ANALOGIA. HOMOLOGAÇÃO DO PEDIDO DE RENÚNCIA OU
TRANSAÇÃO NÃO REALIZADA PELO ACÓRDÃO ESTADUAL.
REEXAME FÁTICO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APLICAÇÃO
DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. BASE DE CÁLCULO DOS
HONORÁRIOS. VALOR INESTIMÁVEL OU IRRISÓRIO. REEXAME
FÁTICO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Não se verifica a alegada violação dos arts. 489, § 1o, IV,
e 1.022 do CPC/2015, na medida em que a eg. Corte de origem
fundamentou consistentemente o acórdão recorrido, e as questões de
mérito foram devidamente analisadas e discutidas de modo a esgotar
a prestação jurisdicional, não sendo possível confundir julgamento
desfavorável, como no caso, com negativa de prestação jurisdicional
ou ausência de fundamentação.
2. A revisão da conclusão da instância ordinária, no sentido de que o
ato praticado pela parte configurou em perda superveniente do objeto
e não renúncia, demandaria inevitavelmente o reexame do conjunto
fático-probatório dos autos, providência vedada em sede de recurso
especial, nos termos da Súmula n. 7 do STJ.
3. No caso, rever a conclusão do aresto impugnado acerca da
aplicação do princípio da causalidade demandaria o reexame fático-
probatório dos autos, a atrair o óbice da Súmula n. 7 do STJ
Documento eletrônico VDA49085427 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 04/08/2025 13:22:46
Código de Controle do Documento: a15d4951-e99e-4ba0-817c-ab5148281d79

4. A Segunda Seção do STJ firmou entendimento de que, havendo
ou não condenação, nas causas em que o proveito econômico obtido
pelo vencedor for inestimável ou irrisório, ou o valor da causa for
muito baixo, os honorários sucumbenciais deverão ser fixados por
apreciação equitativa, nos termos do § 8o do art. 85 do CPC/2015
(REsp 1.746.072/PR, Rel. p/ acórdão Ministro RAUL ARAÚJO,
SEGUNDA SEÇÃO, julgado em
, DJe de
).
13/2/2019
29/3/2019
5. A incidência da Súmula n. 7 do STJ prejudica a análise do dissídio
jurisprudencial pretendido.
6. Agravo interno não provido.

RELATÓRIO
RENATO MAURICIO HESS DE SOUZA e RENÉ MURILO HESS DE
SOUZA ajuizaram ação de dissolução parcial de sociedade comercial contra ADRO
ADMINISTRAÇÃO S.A., VILLA PARTICIPAÇÕES S.A., HEITOR RODOLFO DE
SOUZA, VILSON LUIZ DE SOUZA, SÔNIA REGINA HESS DE SOUZA, ARMANDO
CÉSAR HESS DE SOUZA, RUI LEOPOLDO HESS DE SOUZA, RODOLFO
FRANCISCO DE SOUZA NETO, ROBERTO EDUARDO HESS DE SOUZA E
ADRIANA BEATRIZ HESS DE SOUZA CHAIBUB.
O juiz de primeira instância decidiu nos seguintes termos:

Do exposto, RESOLVO o processo, sem resolução do mérito, com
base no art. 485, VI, do CPC.
Condeno os réus ao pagamento das custas e dos honorários
advocatícios aos procuradores destituídos (Victor Lonardeli, José
Carlos Francisco da Silva Júnior; Flávio Filomeno Pereira Oliveira e
Felipe Froeschlin, Luis Carlos Schmidt de Carvalho Filho, Fernando
Baumgarten e Marco Antonio Ceni Lemos), estes fixados em 5% do
valor do proveito econômico obtido (R$163.000.000,00), corrigidos
monetariamente pelo INPC a partir de 31-10-2014 data da assembleia
geral extraordinária - fl. 890) até a data do pagamento (cuja divisão
deverá observar o disposto na fundamentação, salvo prévio ajuste
escrito em sentido diverso existente entre os beneficiários)

O Tribunal de Justiça de Santa Catarina decidiu que:

APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE DISSOLUÇÃO PARCIAL DE
SOCIEDADE COMERCIAL. SENTENÇA DE EXTINÇÃO POR PERDA
DO OBJETO.
PRELIMINARES.
PEDIDO DE INTERVENÇÃO DA OAB NA QUALIDADE DE AMICUS
CURIAE. IMPOSSIBILIDADE. TEMA ENVOLVENDO HONORÁRIOS
Documento eletrônico VDA49085427 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 04/08/2025 13:22:46
Código de Controle do Documento: a15d4951-e99e-4ba0-817c-ab5148281d79

ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. AUSÊNCIA DE INTERESSE
PÚBLICO. PRECEDENTES. INDEFERIMENTO.
RECURSO ESPECIAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO QUE
PENDE DE JULGAMENTO. RECURSO SEM EFEITO SUSPENSIVO.
REGULARIDADE DO PROCESSAMENTO DO FEITO.
EX-PROCURADORES DA PARTE AUTORA. ARGUIÇAÕ DE QUE
DEVERIAM BUSCAR SATISFAÇÃO EM AÇÃO PRÓPRIA. AGRAVO
ANTERIOR QUE JÁ APRECIOU QUESTÃO. DECISÃO QUE
RECONHECEU DIREITO A POSTULAR NESTA MESMA DEMANDA.
REQUERIDA RESTOQUE QUE ARGUIU SUA ILEGITIMIDADE.
INCORRÊNCIA. EMPRESA QUE SUCEDEU A REQUERIDA
DUDALINA. RECONHECIMENTO DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO
NECESSÁRIO, ENVOLVENDO DUDALINA, JÁ APRECIADA EM
AGRAVO ANTERIORMENTE ANALISADO. QUESTÃO PRECLUSA.
REQUERIDA
TDVA
QUE
ARGUIU
SUA
ILEGITIMIDADE.
IGUALMENTE, NECESSIDADE DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO
NECESSÁRIO APRECIADO. PRECLUSÃO. O FATO DE QUE NÃO
TER SIDO ACIONISTA À ÉPOCA DOS FATOS ALEGADOS NA
EXORDIAL, NÃO AFASTAM SEU INTERESSE PROCESSUAL NO
DESLINDE DA DEMANDA.
SUPOSTA NULIDADE DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DE
DOIS DOS REQUERIDOS. ENTRETANTO, TAIS REQUERIDOS
PARTICIPARAM DE PETIÇÃO CONCORDANDO COM A EXTINÇÃO
COM BASE NA RENÚNCIA AO DIREITO DA PARTE AUTORA,
SUBSCRITA PELOS MESMOS PROCURADORES QUE AGORA
ADUZEM NULIDADE. NEMO ADITUR PROPRIAM TURPOTUDINEM
ALLEGANS. A NINGUÉM É DADO BENEFICIAR-SE DA PRÓPRIA
TORPEZA.
INOCORRÊNCIA DE DECISÃO SURPRESA. PARTE PREVIAMENTE
INTIMADOS A SE MANIFESTAREM A RESPEITO DA RENÚNCIA
DOS DIREITOS POR PARTE DOS AUTORES. SENTENÇA QUE,
APESAR DE SE VALER DE CAUSA DE EXTINÇÃO DIVERSA, NÃO
FOI SURPRESA.
SUPOSTA INADEQUAÇÃO DO RITO. ALEGAÇÃO DE QUE
DEVERIA SEGUIR AS REGRAS DO CPC/1939. SENTENÇA QUE
RECONHECEU PERDA DO OBJETO. INOCORRÊNCIA DE
SEGUIMENTO DA DEMANDA O MÉRITO FINAL. AUSÊNCIA DE
INTERESSE RECURSAL A RESPEITO DO ACERTO OU NÃO DO
RITO PROCESSUAL EMPREGADO.
CARÊNCIA DE AÇÃO. SUPOSTA INVIABILIDADE DE DISSOLUÇÃO
PARCIAL DE SOCIEDADE ANÔNIMA. IGUALMENTE, AUSENTE
INTERESSE
RECURSAL,
POIS
ASSIM
FOI
FEITO
EXTRAJUDICIALMENTE.
ADEMAIS,
POSSIBILIDADE
DE
SE
PROCEDER JUDICIALMENTE QUANDO A PRETENSÃO FOR DE
DISSOLUÇÃO PARCIAL DE S.A. DE CAPITAL FECHADO, QUE
SERIA O CASO.
MÉRITO.
RENÚNCIA AO DIREITOS PELOS AUTORES. QUESTÕES FÁTICAS
QUE
LEVARAM
A
NÃO
HOMOLOGAÇÃO,
MAS
AO
RECONHECIMENTO DE PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO.
PARTE AUTORA QUE, AO LONGO DA DEMANDA, AINDA NOS
IDOS DE 2014, OBTEVE O BEM DA VIDA DESEJADO
Documento eletrônico VDA49085427 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 04/08/2025 13:22:46
Código de Controle do Documento: a15d4951-e99e-4ba0-817c-ab5148281d79

EXTRAJUDICIALMENTE EM UMA ASSEMBLEIA DE ACIONISTAS.
EVIDENTE A IMPOSSIBILIDADE DE SE RENUNCIAR, EM ÂMBITO
JUDICIAL,
O
DIREITO
DESEJADO
QUANDO
EXTRAJUDICIALMENTE, OBTEVE-SE ÊITO NESTE SENTIDO.
ACERTO DA SENTENÇA EM CARACTERIZAR A PERDA
SUPERVENIENTE DO OBJETO.
ÔNUS
SUCUMBENCIAIS.
IMPOSIÇAO
EM
FACE
DOS
REQUERIDOS.
PERDA
SUPERVENIENTE
DO
OBJETO,
CONSUBSTANCIADO NA CONVERSÃO DAS AÇÕES ALMEJADAS
NA EXORDIAL, QUE IMPLICA NO RECONHECIMENTO DE QUE
FORAM
OS
REQUERIDOS
QUEM
DERAM
CAUSA
AO
AJUIZAMENTO DA DEMANDA. IMPOSIÇÃO DOS ÔNUS EM FACE
DELES.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SOLIDARIEDADE ENTRE TODOS
OS REQUERIDOS. VERBA HONORÁRIA QUE FOI FIXADA COM
BASE EM SUPOSTO GANHO PATRIMONIAL. INOCORRÊNCIA.
AUSÊNCIA
DE
GANHO
PATRIMONIAL
PELOS
AUTORES.
CONVERSÃO PROPORCIONAL DAS AÇÕES DAS HOLDINGS
REQUERIDAS DIRETAMENTE PARA AÇÕES DA REQUERIDA
DUDALINA. SENTENÇA REFORMADA, NO PONTO. VALOR DA
CAUSA
IRRISÓRIO.
PREJUDICADA
SUA
UTILIZAÇÃO.
HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA ARBITRADOS PELO CRITÉRIO
DA EQUIDADE. INTELIGÊNCIA DO §8o DO ART. 85 DO CPC.
HONORÁRIOS RECURSAIS. ART. 85, § 11, DO CPC E
PARÂMETROS DELINEADOS NO ED NO AI NO RESP N. 1.573.573
/RJ DO STJ. SEM MAJORAÇÃO EM PROL DOS AUTORES, POIS
FIXADO NO MÁXIMO LEGAL BEM COMO PORQUE OS RECURSOS
DOS REUQEURIDOS FORAM PARCIALMENTE PROVIDOS. SEM
MAJORAÇÃO EM PROL DOS CAUSÍDICOS DOS REQUERIDOS,
POIS NÃO FIXADA TAL VERBA EM SENTENÇA.
RECURSO DOS TERCEIROS INTERESSADOS CONHECIDO E
DESPROVIDO.
RECURSO DOS REQUERIDOS CONHECIDOS E PROVIDOS EM
PARTE. (e-STJ, fls. 3.289/3.290)

Nesse sentido, todas as partes interpuseram recurso especial.
Esta Corte Superior, por meio de decisão monocrática de minha relatoria,
decidiu nos seguintes termos o recurso especial interposto por RODOLFO
FRANCISCO DE SOUZA NETO, VILLA PARTICIPAÇÕES S.A. e ADRO
ADMINISTRAÇÃO S.A. (RODOLFO e outros):

PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE DISSOLUÇÃO
PARCIAL
DE
SOCIEDADE
COMERCIAL.
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
NÃO
OCORRÊNCIA.
ARGUMENTAÇÃO
GENÉRICA.
SÚMULA
284/STF,
POR
ANALOGIA. HOMOLOGAÇÃO DO PEDIDO DE RENÚNCIA OU
TRANSAÇÃO NÃO REALIZADA PELO ACÓRDÃO ESTADUAL.
REEXAME
FÁTICO.
SÚMULA
7/STJ.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE.
ALTERAÇÃO OU REDUÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
Documento eletrônico VDA49085427 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 04/08/2025 13:22:46
Código de Controle do Documento: a15d4951-e99e-4ba0-817c-ab5148281d79

IMPOSSIBILIDADE. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7
/STJ. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO. (e-STJ, fls. 4.201/4.202)

Nas razões do presente agravo interno, defendeu que
houve negativa de
(1)
prestação jurisdicional;
deve ser homologado o pedido de renúncia;
houve
(2)
(3)
ausência de contraditório e ampla defesa;
o arbitramento dos honorários
(4)
advocatícios não deve ser fixado em seu desfavor e deve ser reduzida a base de
cálculo; e
houve ferimento ao dissídio jurisprudencial.
(5)
Foi apresentada contraminuta (e-STJ, fls. 4.532/4.548).
É o relatório.
VOTO
O agravo interno não merece prosperar.

(1) Da negativa de prestação jurisdicional
RODOLFO e outros reiteram as alegações de que houve 13 (treze)
omissões e obscuridades no acórdão recorrido.
De início, cumpre esclarecer que nem sequer o julgador está obrigado a
rebater, um a um, dos argumentos trazidos pelas partes, pois é pacífico na
jurisprudência desta Corte Superior de que é necessário apenas que os fundamentos
bastem para justificar o concluído na decisão.
Além de que se nota que os argumentos trazidos nas razões não se trata de
omissão, uma vez que foram expressamente tratados ao longo da decisão recorrida,
mas sim apenas decidiu contrariamente à pretensão da parte recorrente.
Dessa forma, não se sustenta a alegada violação dos arts. 489 e 1.022 do
CPC, pois foram analisadas, de forma fundamentada, as questões submetidas à
apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da controvérsia, bem como a
argumentação de que todas as teses trazidas ao longo das razões recursais foram
omissas e obscuras pelo acórdão, faz incidir a Súmula n. 284 do STF, pois caracteriza
a deficiência na fundamentação do recurso especial.

(2) Da homologação da renúncia
RODOLFO e outros alegam violação dos arts. 200 e 487, III, do CPC, pois é
incontroverso que os autores renunciaram ao seu direito e, portanto, deve ser
homologado o pedido.
Entretanto, o acórdão concluiu que o ato realizado não se trata de renúncia,
e sim de perda superveniente do objeto, pois os autores obtiveram o êxito em seu
pedido, ainda que extrajudicialmente, ou seja, a conclusão do Tribunal parte da
necessária análise fática e especifica da presente demanda.
Documento eletrônico VDA49085427 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 04/08/2025 13:22:46
Código de Controle do Documento: a15d4951-e99e-4ba0-817c-ab5148281d79

Assim, não está a discutir se o ato de renúncia merece ou não análise da
sua motivação, friso, o que ocorreu foi que, de acordo com os fatos trazidos no
processo, a natureza jurídica do ato é, aparentemente, de perda superveniente do
objeto. Confira-se:
A homologação da renúncia à pretensão seria viável, no caso, se não
existissem as peculiaridades constatadas na demanda.
Diz-se isso em razão de que, em 9-9-2019, os autores subscreveram,
juntamente com seus procuradores, petição em que requereram a
extinção do feito "em razão da expressa renúncia ao direitos sobre o
qual se funda a ação." (evento 578 - petição 1660).
A expressa anuência dos requeridos veio aos autos poucos dias
depois, oportunidade em que renunciaram os honorários a que teriam
direito (vide "evento 582").
Porém, tem-se que a pretensão exordial almejava:
d) Em relação às ações da Cia DUDALINA S/A de
propriedade das rés ADRO e VILLA, que sejam
transferidas aos Autores as ações que lhes competem, de
acordo com o percentual de participação dos mesmos nas
referidas Companhias, em virtude de se tratarem de Cias.
familiares [...]
e) Alternativamente, caso este não seja o entendimento de
Vossa Excelência, que seja liquidada a participação social
reflexa que os Autores possuem junto à Cia DUDALINA,
através de auditores qualificados, em sejam os haveres
pagos aos Autores; (evento 393 - petição inicial 19)
Entretanto, justamente em assembleia realizada, em 30-10-2014,
restou estabelecido que cada um dos autores passaria a ter
participação no quadro societário da Companhia de 5,319417% (vide
"evento 509", mais especificamente com relação às informações n.
1065 e n. 1069). Tais informações vieram aos autos, em 12-11-2014,
oportunidade em que os autores postularam o reconhecimento da
procedência dos pedidos por parte dos requeridos (evento 508).
Evidente que a lide teve continuidade ao longo dos anos.
Contudo, conforme mencionado, em 9-9-2019, vieram aos autos
pleitos para extinção do feito (evento 578), o qual foi precedido de
destituição dos procuradores dos autores, o que gerou uma discussão
paralela dentro desta própria demanda, o que não vem a ser o caso
agora.
Mas, por certo, haveria uma inadmissível incongruência os autores
postularem - bem da vida almeja dona exordial - participação
societária direta no quadro da requerida Dudalina, sem a intervenção
das holdings Adro e Villa, e, justamente quando assim conseguem
extrajudicialmente, por intermédio de uma assembleia, pugnarem pela
"renúncia" à aludida pretensão (art. 487, III, "c", do CPC).
Ora, é ilógico, juridicamente falando, que os autores busquem as
ações e, justamente quando assim conseguem, mesmo que
extrajudicialmente, postulem a renúncia ao direito então desejado. Há
uma nítida incongruência, o que não pode ser admitido.
Como bem ponderado pelo juízo sentenciante:
[...]
Documento eletrônico VDA49085427 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 04/08/2025 13:22:46
Código de Controle do Documento: a15d4951-e99e-4ba0-817c-ab5148281d79

De fato, juridicamente falando, o quadro apresentado está mais
condizente para com a perda superveniente do objeto, conforme bem
ponderou o juízo de origem, do que com a estapafúrdia arguição de
"renúncia ao direito".
Repete-se: não houve qualquer renúncia. Pelo contrário, obteve- se
êxito, em via extrajudicial, na empreitada. Aliás, tal alcance somente
decorreu por força coercitiva indireta do ajuizamento da presente ação.
Tanto é assim que, em sede de agravo de instrumento apreciado ao
longo da demanda, já se vislumbrava tal configuração.
[...]
Assim sendo, o juízo de origem não fechou os olhos ao fato de que em
assembleia os autores obtiveram o bem da vida almejado nesta
demanda, o que levou, inexoravelmente, ao reconhecimento de perda

superveniente do objeto. (e-STJ, fls. 3.273/3.288 - sem destaque
no original)

Portanto, é notório o delineamento fático do que aconteceu no presente
caso para conclusão do tema. Logo, deve ser mantida a aplicação da Súmula n. 7 do
STJ.

(3) Da ausência do contraditório e da ampla defesa
RODOLFO e outros alegaram que não houve intimação da parte agravante
para apresentar contrarrazões; não houve a correta angularização processual do feito
e o ordenamento jurídico veda expressamente a decisão surpresa.
Todavia, a Corte estadual pontua condutas específicas fáticas, que apontam
que os procuradores subscreveram petição concordando com a extinção da ação,
oportunidade que poderiam mencionar sobre as alegações. Veja-se a fundamentação
completa:
Isso porque seus procuradores (vide mandatos acostados nos
"eventos 496, 528, 542 e 587") subscreveram petição concordando
com a extinção da ação, oportunidade em que mencionaram
representarem absolutamente todos os requeridos, inclusive os
requeridos Armando e Heitor.
Ora, aplicável, aqui, o princípio do nemo auditur propriam turpitudinem
allegans (a ninguém é dado beneficiar-se com a própria torpeza).
Tem-se que os requeridos apelantes, por intermédio dos procuradores
regularmente constituídos nos autos, não podem, por intermédio de
uma petição em que constou a integralidade de todos os requeridos
(vide "evento 582") - tenham sido eles citados ou não, bem como
respondido ou não a demanda - levar o juízo a crer que a anuência
englobaria todo o polo passivo, mas, por ter sido a sentença proferida
com base em fundamentações diversas dos seus entendimentos,
arguir, então, nulidade justamente com base na falta de citação de
quem lá restou nominado pelos mesmo procuradores.
Ou seja, se fosse para o juízo de origem homologar nos exatos termos
almejados, não haveria nulidade da sentença. Porém, pela lógica
Documento eletrônico VDA49085427 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 04/08/2025 13:22:46
Código de Controle do Documento: a15d4951-e99e-4ba0-817c-ab5148281d79

perversa aqui defendida, como a sentença homologou em
fundamentação diversa e condenou em honorários advocatícios, aí
haveria nulidade. Inadmissível.
A conveniência e parcialidade da tese não merece, de forma alguma,
ser prestigiada, pois, se existente nulidade, foram eles mesmos quem
(e- STJ, fls. 3279/3280
deram causa, não podendo dela se aproveitar.
- sem destaque na original)
[...]
Primeiro, que
. Inclusive, o
a oportunidade para contestar foi dada
prazo sequer tinha se esgotado. Senão responderam a tempo e modo
oportuno foi porque assim lhes foi conveniente em adotaram tal
estratégia ao longo da lide. Ao final, acabaram por consentir com a
extinção da demanda nos termos postulados pela parte autora,
conforme petição do "evento 582". Logo, despida de razão a arguição
de que não tiveram oportunidade para contestar. Segundo. Do mesmo
modo, padece de credibilidade a alegação de que a decisão teria sido
surpresa em razão de não ter ocorrido o término da fase de citação.
Novamente, a decisão foi devidamente precedida de intimação
oportunizando às partes se manifestarem a respeito do pleito de
extinção da demanda formulado pela parte autora, o qual, repete- se,
insistentemente, foi consentido pela parte requerida em sua
integralidade. (e-STJ, fl. 3.280 - sem destaque no original)

Posto isso, considerando todos os pontos trazidos de delineamento fático,
os quais especificam o que aconteceu no presente caso, é inviável, em âmbito de
recurso especial, concluir diferente, considerando a vedação prevista pela Súmula n. 7
do STJ.

(4) Da fixação dos honorários advocatícios
RODOLFO e outros reiteram os argumentos trazidos e sustentam que não
são necessárias análises fáticas, mas sim com base nos fatos já delineados, seja
reconhecida a violação da legislação federal.
No entanto, na espécie, o acórdão recorrido concluiu que a partir da
narrativa delineada, cujas circunstâncias de fato são imutáveis nesta Corte, o acórdão
estadual entendeu que a atividade desenvolvida não justifica o arbitramento dos
honorários em 5% do valor obtido economicamente (R$ 163.000.000,00 - cento e
sessenta e três milhões de reais), conforme fundamentado na sentença, bem como
deve ser substancialmente melhor remunerado do que os 10% do valor da causa (R$
100.000,00 - cem mil reais).
Isso porque se consignou, expressamente, que a causa era relativamente
complexa, os autos do processo tramitavam fisicamente, ou seja, os advogados tinham
que se deslocar até a cidade de Blumenau para dar cumprimento aos autos judiciais,
uma vez que possuíam escritório em Florianópolis. Além de que, o grupo empresarial
familiar é de renome e elevado porte econômico/financeiro/social.
Documento eletrônico VDA49085427 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 04/08/2025 13:22:46
Código de Controle do Documento: a15d4951-e99e-4ba0-817c-ab5148281d79

Destaco, ainda, que é apropriado neste caso específico manter o valor dos
honorários advocatícios sucumbenciais no total de R$ 4.000.000,00 (quatro milhões de
reais), até mesmo porque serão divididos para seu pagamento entre todos os réus
condenados e a jurisprudência do STJ admite que os honorários advocatícios sejam
fixados por equidade quando o proveito econômico for inestimável ou irrisório.
Confira-se:
PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
INTERNO
NO
RECURSO
ESPECIAL.
EMBARGOS
À
EXECUÇÃO.
HONORÁRIOS
SUCUMBENCIAIS. BASE DE CÁLCULO. PROVEITO ECONÔMICO
INESTIMÁVEL. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. ALTERAÇÃO DO VALOR
FIXADO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ.
1. Embargos à execução.
2. Admite-se o arbitramento dos honorários advocatícios por equidade
somente quando o proveito econômico for inestimável ou irrisório ou o
valor da causa for muito baixo.
3. A alteração do valor fixado a título de honorários advocatícios
somente é possível, em recurso especial, nas hipóteses em que a
quantia estipulada pelo Tribunal de origem revela-se irrisória ou
.
exagerada
4. Agravo interno não provido.
(AgInt nos E Dcl no R Esp n. 1.982.941/SP, relatora Ministra Nancy
Andrighi, Terceira Turma, julgado em
, Dje de
- sem
6/3/2023
9/3/2023
destaque no original)

Portanto, verifica-se que o arbitramento dos honorários, bem como quem
deu causa ao processo, foi decidido com base no delineamento fático trazido pelas
instâncias ordinárias, o que faz incidir a vedação da Súmula n. 7/ do TJ.
A propósito, segue a jurisprudência desta Casa:
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DE
TERCEIROS.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS. CONDENAÇÃO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE.
REVISÃO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ. MULTA. PROTELATÓRIA.
NÃO AUTOMÁTICA.
1. "Nos Embargos de Terceiro cujo pedido foi acolhido para
desconstituir a constrição judicial, os honorários advocatícios serão
arbitrados com base no princípio da causalidade, responsabilizando-se
o atual proprietário (embargante), se este não atualizou os dados
cadastrais. Os encargos de sucumbência serão suportados pela parte
embargada, porém, na hipótese em que esta, depois de tomar ciência
da transmissão do bem, apresentar ou insistir na impugnação ou
recurso para manter a penhora sobre o bem cujo domínio foi
transferido para terceiro" (REsp 1.452.840/SP, repetitivo, Rel. Ministro
Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em
, DJe
14/9/2016
).
05/10/2016
Documento eletrônico VDA49085427 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 04/08/2025 13:22:46
Código de Controle do Documento: a15d4951-e99e-4ba0-817c-ab5148281d79

2. No caso, rever a conclusão do aresto impugnado acerca da
aplicação do princípio da causalidade demandaria o reexame fático-
probatório dos autos, a atrair o óbice na Súmula no 7/STJ.
[...]
(AgInt no REsp n. 2.184.161/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva, Terceira Turma, julgado em
, DJEN de
-
17/3/2025
20/3/2025
sem destaque no original)
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO REVISIONAL
DE CONTRATO DE MÚTUO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE
NEGOU
PROVIMENTO
RECLAMO.
INSURGÊNCIA
DA
DEMANDANTE.
[...]
3. Para acolher a pretensão recursal acerca da condenação das
verbas sucumbenciais, ante o princípio da causalidade, seria
necessário promover o reexame do acervo fático-probatório dos autos,
providência vedada na via eleita, a teor do óbice da Súmula 7 do STJ.
4. Agravo interno desprovido.
(AgInt no REsp n. 2.082.846/RS, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta
Turma, julgado em
, DJe de
- sem destaque
3/6/2024
6/6/2024
no original)

Diante desse cenário, considerando a complexidade e outras circunstâncias
trazidas nos autos, reduzir o valor fixado para pagamento dos honorários
sucumbenciais demandaria obrigatoriamente reexame fático, hipótese vedada pela
Súmula n. 7 do STJ.

(5) Do dissídio jurisprudencial
Quanto ao dissídio jurisprudencial, a fim de fundamentar o dever de
homologar a renúncia, bem quanto aplicar o valor da causa para base de cálculo dos
honorários de sucumbência, é necessário o atendimento dos requisitos essenciais para
a comprovação do dissídio pretoriano, conforme prescrições dos arts. 1.029, § 1o, do
CPC, e 255, § 1o, do RISTJ.
Isso porque não basta a simples transcrição da ementa dos paradigmas,
pois, além de juntar aos autos cópia do inteiro teor dos arestos tidos por divergentes ou
de mencionar o repositório oficial de jurisprudência em que foram publicados, deve a
parte recorrente proceder ao devido confronto analítico, demonstrando a similitude
fática entre os julgados.
No caso, a incidência da Súmula n. 7 do STJ prejudica a análise do dissídio
jurisprudencial, sendo nos temas trazidos nas razões recursais.
Assim, não há sequer como conhecer do recurso especial pela alínea c do
permissivo constitucional.
A propósito:
Documento eletrônico VDA49085427 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 04/08/2025 13:22:46
Código de Controle do Documento: a15d4951-e99e-4ba0-817c-ab5148281d79

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER
CUMULADA COM COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS.
REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL. COTEJO ANALÍTICO E SIMILITUDE FÁTICA.
AUSÊNCIA. SÚMULA 7 DO STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL.
PREJUDICADO. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. NÃO INDICAÇÃO
DO DISPOSITIVO LEGAL COM INTERPRETAÇÃO DIVERGENTE.
SÚMULA 284/STF.
1. Ação de obrigação de fazer cumulada com compensação por danos
morais.
2. O reexame de fatos e provas em recurso especial é inadmissível.
3. A ausência de cotejo analítico e a não comprovação da similitude
fática, aptos a demonstrar a divergência jurisprudencial sustentada
pela agravante, violam o art. 1.029, §1o do CPC/2015.
4. A incidência da Súmula 7 do STJ prejudica a análise do dissídio
.
jurisprudencial pretendido
5. Não se conhece do recurso especial quando ausente a indicação
expressa do dispositivo legal a que se teria dado interpretação
divergente.
6. Agravo interno não provido.
(AgInt no AREsp n. 2.163.249/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi,
Terceira Turma, julgado em
, DJe de
- sem
14/11/2022
17/11/2022
destaque no original)

Assim, é de rigor a manutenção da decisão recorrida, pois as alegações
trazidas no agravo interno não são aptas a desconstituí-la.
Nessas condições,
ao agravo interno.
NEGO PROVIMENTO
É o voto.
Documento eletrônico VDA49085427 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 04/08/2025 13:22:46
Código de Controle do Documento: a15d4951-e99e-4ba0-817c-ab5148281d79

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt nos EDcl no REsp 2.054.111 / SC
Número Registro: 2023/0044562-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00067382020128240008 67382020128240008
Sessão Virtual de
a
06/08/2025
12/08/2025
Relator do AgInt nos EDcl
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. ROGÉRIO DE PAIVA NAVARRO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : RESTOQUE COMÉRCIO E CONFECÇÕES DE ROUPAS S/A
SUCESS. DE
: DUDALINA SA
ADVOGADOS
: ANNA MARIA DA TRINDADE DOS REIS - DF006811
LUÍS GUILHERME AIDAR BONDIOLI - SP161874
GUSTAVO PERSCH HOLZBACH - DF021403
FLÁVIA PERSIANO GALVÃO - DF031152
MARIA LUCIA PEREIRA CETRARO - SP323922
LILIAN PATRUS MARQUES - SP323977
THIAGO LUIZ DA COSTA - DF048651
GABRIELA NAZARETH VELOSO RIBEIRO - DF050185
ANNA KARENINA FERREIRA DA SILVA - SP422536
RECORRENTE : VICTOR LONARDELI
RECORRENTE : LUÍS CARLOS SCHMIDT DE CARVALHO FILHO
RECORRENTE : MARCO ANTONIO CENI LEMOS
ADVOGADOS
: MARÇAL GERALDO GARAY BRESCIANI - RS041610
MARCO ANTÔNIO CENI LEMOS - SC013057
Documento eletrônico VDA49463807 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 13/08/2025 00:32:34
Código de Controle do Documento: 99c2aed4-02c6-41e1-97d8-fac1a8606272

LUIS CARLOS SCHMIDT DE CARVALHO FILHO - SC013200
JULIANO CARDOSO SCHAEFER MARTINS - SC016790
VICTOR LONARDELI - SC016780
MARCAL GERALDO GARAY BRESCIANI - SC017139A
NELSON JULIANO SCHAEFER MARTINS - SC003016
RECORRENTE : TVDA PARTICIPACOES 3 S.A. - EM LIQUIDACAO
ADVOGADOS
: LUIS FERNANDO GUERRERO - SP237358
HUGO TUBONE YAMASHITA - SP300097
TIAGO ÂNGELO DE LIMA - SP315459
LIGIA MARIA FERREIRA OLIVEIRA - SP423170
RECORRENTE : VILSON LUIZ DE SOUZA
ADVOGADOS
: ERIVALDO NUNES CAETANO JUNIOR - SC009592
DANTE AGUIAR AREND - SC014826
JÚLIA CLARA DA CONCEIÇÃO - SC048684
RECORRENTE : VILLA PARTICIPACOES LTDA
RECORRENTE : ADRO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
RECORRENTE : RODOLFO FRANCISCO DE SOUZA NETO
ADVOGADOS
: ELIANE CRISTINA CARVALHO - SP163004
MARCOS GOMES DA COSTA - SP173369
CLAYTON RAFAEL BATISTA - SC014922
GLAUCIA MARA COELHO - SP173018
BARBARA REINERT KRAUSS - SC022539
RECORRIDO
: RENATO MAURÍCIO HESS DE SOUZA
RECORRIDO
: RENÊ MURILO HESS DE SOUZA
ADVOGADO
: EDENILSON TAMBOSI - SC024580
RECORRIDO
: ADRIANA BEATRIZ HESS DE SOUZA
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
RECORRIDO
: AIC WP HOLDCO S.A. - EM LIQUIDACAO
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
RECORRIDO
: ARMANDO CÉSAR HESS DE SOUZA
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
RECORRIDO
: HEITOR RODOLFO DE SOUZA
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
RECORRIDO
: ROBERTO EDUARDO HESS DE SOUZA
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
RECORRIDO
: RUI LEOPOLDO HESS DE SOUZA
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
RECORRIDO
: SONIA REGINA HESS DE SOUZA
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
Documento eletrônico VDA49463807 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 13/08/2025 00:32:34
Código de Controle do Documento: 99c2aed4-02c6-41e1-97d8-fac1a8606272

RECORRIDO
: RESTOQUE COMÉRCIO E CONFECÇÕES DE ROUPAS S/A
SUCESS. DE
: DUDALINA SA
ADVOGADOS
: ANNA MARIA DA TRINDADE DOS REIS - DF006811
LUÍS GUILHERME AIDAR BONDIOLI - SP161874
GUSTAVO PERSCH HOLZBACH - DF021403
MARIA LUCIA PEREIRA CETRARO - SP323922
LILIAN PATRUS MARQUES - SP323977
THIAGO LUIZ DA COSTA - DF048651
GABRIELA NAZARETH VELOSO RIBEIRO - DF050185
ANNA KARENINA FERREIRA DA SILVA - SP422536
RECORRIDO
: VICTOR LONARDELI
RECORRIDO
: LUÍS CARLOS SCHMIDT DE CARVALHO FILHO
RECORRIDO
: MARCO ANTONIO CENI LEMOS
ADVOGADOS
: MARÇAL GERALDO GARAY BRESCIANI - RS041610
MARCO ANTÔNIO CENI LEMOS - SC013057
LUIS CARLOS SCHMIDT DE CARVALHO FILHO - SC013200
JULIANO CARDOSO SCHAEFER MARTINS - SC016790
VICTOR LONARDELI - SC016780
MARCAL GERALDO GARAY BRESCIANI - SC017139A
NELSON JULIANO SCHAEFER MARTINS - SC003016
RECORRIDO
: TVDA PARTICIPACOES 3 S.A. - EM LIQUIDACAO
ADVOGADOS
: LUIS FERNANDO GUERRERO - SP237358
HUGO TUBONE YAMASHITA - SP300097
TIAGO ÂNGELO DE LIMA - SP315459
LIGIA MARIA FERREIRA OLIVEIRA - SP423170
RECORRIDO
: VILSON LUIZ DE SOUZA
ADVOGADOS
: ERIVALDO NUNES CAETANO JUNIOR - SC009592
DANTE AGUIAR AREND - SC014826
JÚLIA CLARA DA CONCEIÇÃO - SC048684
RECORRIDO
: VILLA PARTICIPACOES LTDA
RECORRIDO
: ADRO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
RECORRIDO
: RODOLFO FRANCISCO DE SOUZA NETO
ADVOGADOS
: ELIANE CRISTINA CARVALHO - SP163004
MARCOS GOMES DA COSTA - SP173369
CLAYTON RAFAEL BATISTA - SC014922
GLAUCIA MARA COELHO - SP173018
DEBORA CHAVES MARTINES FERNANDES - SP256879
BARBARA REINERT KRAUSS - SC022539
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - EMPRESAS - SOCIEDADE - DISSOLUÇÃO
Documento eletrônico VDA49463807 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 13/08/2025 00:32:34
Código de Controle do Documento: 99c2aed4-02c6-41e1-97d8-fac1a8606272

AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : ADRO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
AGRAVANTE : VILLA PARTICIPACOES LTDA
AGRAVANTE : RODOLFO FRANCISCO DE SOUZA NETO
ADVOGADOS : CLAYTON RAFAEL BATISTA - SC014922
BARBARA REINERT KRAUSS - SC022539
AGRAVADO
: RESTOQUE COMÉRCIO E CONFECÇÕES DE ROUPAS S/A
SUCESS. DE : DUDALINA SA
ADVOGADOS : ANNA MARIA DA TRINDADE DOS REIS - DF006811
LUÍS GUILHERME AIDAR BONDIOLI - SP161874
FLÁVIA PERSIANO GALVÃO - DF031152
MARIA LUCIA PEREIRA CETRARO - SP323922
LILIAN PATRUS MARQUES - SP323977
GABRIELA NAZARETH VELOSO RIBEIRO - DF050185
ANNA KARENINA FERREIRA DA SILVA - SP422536
AGRAVADO
: VICTOR LONARDELI
AGRAVADO
: LUÍS CARLOS SCHMIDT DE CARVALHO FILHO
AGRAVADO
: MARCO ANTONIO CENI LEMOS
ADVOGADOS : MARÇAL GERALDO GARAY BRESCIANI - RS041610
MARCO ANTÔNIO CENI LEMOS - SC013057
LUIS CARLOS SCHMIDT DE CARVALHO FILHO - SC013200
JULIANO CARDOSO SCHAEFER MARTINS - SC016790
VICTOR LONARDELI - SC016780
MARCAL GERALDO GARAY BRESCIANI - SC017139A
NELSON JULIANO SCHAEFER MARTINS - SC003016
AGRAVADO
: TVDA PARTICIPACOES 3 S.A. - EM LIQUIDACAO
ADVOGADOS : LUIS FERNANDO GUERRERO - SP237358
HUGO TUBONE YAMASHITA - SP300097
TIAGO ÂNGELO DE LIMA - SP315459
LIGIA MARIA FERREIRA OLIVEIRA - SP423170
AGRAVADO
: VILSON LUIZ DE SOUZA
ADVOGADOS : ERIVALDO NUNES CAETANO JUNIOR - SC009592
DANTE AGUIAR AREND - SC014826
JÚLIA CLARA DA CONCEIÇÃO - SC048684
AGRAVADO
: RENATO MAURÍCIO HESS DE SOUZA
AGRAVADO
: RENÊ MURILO HESS DE SOUZA
ADVOGADO
: EDENILSON TAMBOSI - SC024580
AGRAVADO
: ADRIANA BEATRIZ HESS DE SOUZA
Documento eletrônico VDA49463807 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 13/08/2025 00:32:34
Código de Controle do Documento: 99c2aed4-02c6-41e1-97d8-fac1a8606272

ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
AGRAVADO
: AIC WP HOLDCO S.A. - EM LIQUIDACAO
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
AGRAVADO
: ARMANDO CÉSAR HESS DE SOUZA
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
AGRAVADO
: HEITOR RODOLFO DE SOUZA
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
AGRAVADO
: ROBERTO EDUARDO HESS DE SOUZA
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
AGRAVADO
: RUI LEOPOLDO HESS DE SOUZA
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
AGRAVADO
: SONIA REGINA HESS DE SOUZA
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
06/08/2025
12/08/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Daniela Teixeira votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 12 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49463807 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 13/08/2025 00:32:34
Código de Controle do Documento: 99c2aed4-02c6-41e1-97d8-fac1a8606272